Tribunal: TJSP
Processo: 0001952-11.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de remição pela aprovação no ENEM, uma vez que o curso de ensino médio foi concluído antes do início da execução da pena – Inexistência de direito adquirido à remição de tempo de estudo - Vedação à existência de crédito para gozo oportuno em execução posterior – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001952-11.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ROGERIO ALBANO DE CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
2
VOTO no 4143
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos DEECRIM 9a. RAJ
Agravante: Rogério Albano de Camargo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Indeferimento de
remição pela aprovação no ENEM, uma vez que o curso de
ensino médio foi concluído antes do início da execução da
pena Inexistência de direito adquirido à remição de tempo
de estudo - Vedação à existência de crédito para gozo
oportuno em execução posterior
Decisão mantida

AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa
de Rogério Albano de Camargo contra a r. decisão digitalizada a fls.
26/27, que indeferiu seu pedido de remição de pena pela aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio, porquanto ausentes os requisitos para
concessão da benesse.
Nas razões de fls. 01/05, a Defesa sustenta que a pretensão
deve ser acolhida, argumentando, em suma, que a remição de ser
concedida com fulcro no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013
do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
3
O recurso foi regularmente recebido e processado,
sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 36). O
Ministério
Público
ofertou
contraminuta
a
fls.
31/35.
Opinou
a D.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
pelo não
provimento do recurso (fls. 45/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De acordo com o que se depreende das informações
encartadas aos autos, o agravante, apesar da aprovação do sentenciado
no ENEM durante o cumprimento de sua pena, teve indeferido seu
pedido de remição, uma vez que a conclusão do ensino médio se deu em
momento anterior ao início de cumprimento da reprimenda, o que
inviabiliza a concessão da benesse.
Não se olvida que o instituto da remição, previsto no
artigo 126 da Lei de Execução Penal, propicia estímulo ao condenado
em participar de atividades laborterápicas e de estudo, a fim de abreviar
sua reprimenda.
Com efeito, o artigo 126, §§ 1o e 2o, da Lei de
Execução Penal dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
4
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução
da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita
à razão de:
I -atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional
- divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
I - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de
trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o
deste Artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.

A matéria em debate versa sobre os requisitos necessários
à concessão do benefício, pois estabelece que as aludidas atividades de
estudo deverão ser obtidas durante o cumprimento da pena.

Entretanto, o caso em tela não configura a frequência
à atividade de ensino, demonstrando-se ausente um dos requisitos para a
postulada remição por estudo, pois não é possível se aferir a frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
5
escolar do sentenciado, cujo estudo não se desenvolveu por nenhuma
das hipóteses do art. 126 da L.E.P., razões que obstavam a concessão da
benesse.

Em suma, conquanto a frequência a curso de ensino formal
seja causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob
regime fechado ou semiaberto, para que a remição se opere é necessário
o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da Lei de
Execução Penal e na Recomendação no 44/2013 do CNJ. A
propósito,
anota-se o que dispõe o artigo 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013,
do CNJ, que não possui efeito vinculante:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que: IV - na
hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a
atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e
realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento
pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único,
todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é,1600 (mil e seiscentas)
horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
6
horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio”.
De fato, não se confere, ao custodiado, direito
adquirido à remição do tempo estudado, quando ainda não cumpria a
pena executada no período em que cursou o ensino médico.
Nesse sentido, analogicamente:
“Agravo
relativo
à
execução
penal.
Pretensão à remição de pena. Extinção das penas correspondentes
ao período trabalhado. Agravante que possui nova condenação.
Impossibilidade. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente.
Recurso não provido, portanto.” (Agravo de Execução Penal no
0008187-12.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Encinas Manfré, j. 26.06.2014).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Instituto
que gera apenas expectativa de direito. Decisão de cunho
declaratório, mas que faz coisa julgada apenas formal, gravada de
condição resolutiva negativa. Impossibilidade de se aproveitar dias
remidos durante o cumprimento de penas já extintas em execução
decorrente de crimes praticados depois dessa extinção. Se o trabalho
executado no curso de pena anterior revelou-se inócuo como freio à
prática de novo crime, a presunção de que assim pudesse ter agido
não afeta a execução ulterior. Precedentes desta Corte. Agravo
desprovido.” (TJSP, Ag. Exec. no 9000787-52.2015.8.26.0032, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001952-11.2020.8.26.0520 -Voto no 4143
7
Des. Bandeira Lins, j. 19/09/2016).
Assim, somente se permite a remição de dias estudados
no curso do cumprimento da pena respectiva, sendo inviável o
aproveitamento do período estudado em período anterior, sob pena de se
criar crédito para gozo oportuno em execução diversa

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de manter a r. decisão que indeferiu o pedido de
remição de pena, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora